Tribunal: TJBA
Processo: 8039747-97.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8039747-97.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: LUIZ CARLOS GONCALVES DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
INGO HOFMANN JUNIOR

AGRAVADO: ROBERTO BORTOLOZZO e outros (5)

Advogado(s)
:
ISAIAS GRASEL ROSMAN

A6

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DEMARCAÇÃO DE TERRAS PARTICULARES C/C DISSOLUÇÃO DE CONDOMÍNIO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA
IMISSÃO NA POSSE.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PERIGO DE DANO. LAPSO TEMPORAL ENTRE A ARREMATAÇÃO E O AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE QUASE 10 ANOS. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Luiz Carlos Gonçalves de Oliveira contra decisão proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de São Desidério/BA, nos autos da Ação de Demarcação de Terras Particulares c/c Dissolução de Condomínio c/c Imissão na Posse (proc. nº 8000161-39.2023.8.05.0231), que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pelo autor, sob o fundamento de ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, notadamente pela falta de urgência e pela defasagem temporal entre a arrematação do imóvel e o ajuizamento da ação.

2. O agravante sustenta ser legítimo proprietário do imóvel rural nº 38 do Projeto Diamantina, denominado Fazenda Nova Esperança, com área total de 1.070 hectares, adquirido por arrematação judicial em 11/09/2013, com carta de arrematação expedida em 2020, alegando que os agravados permanecem indevidamente na posse do bem, causando-lhe prejuízos econômicos e ambientais.

II. Questão em discussão
3. A controvérsia consiste em verificar se estão presentes, no caso concreto, os requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil — probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo — aptos a justificar o deferimento da tutela provisória de urgência.

III. Razões de decidir
4. A concessão da tutela provisória de urgência requer a presença cumulativa dos requisitos estabelecidos no art. 300 do CPC: (a) probabilidade do direito e (b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
5. A probabilidade do direito está evidenciada pelos documentos acostados — carta de arrematação e matrícula imobiliária atualizada — que comprovam a propriedade formal do agravante.
6. Todavia, o perigo de dano não restou demonstrado. O lapso temporal de quase dez anos entre a arrematação (2013) e o ajuizamento da ação (2023) descaracteriza a urgência contemporânea exigida para a concessão da medida, conforme entendimento consolidado na doutrina e jurisprudência.
7. Inexistem provas de agravamento recente do quadro fático ou de dano iminente decorrente da posse exercida pelos agravados. A documentação apresentada é unilateral e não comprova, de forma objetiva, degradação ambiental ou exploração indevida recente da área.
8. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a tutela de urgência exige a demonstração simultânea dos requisitos legais, sendo insuficiente o mero receio hipotético de prejuízo (AgInt no AREsp 1.678.942/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 18/05/2021).

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

“A concessão de tutela de urgência pressupõe a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano atual ou risco ao resultado útil do processo.”

“A demora excessiva entre o fato gerador e o ajuizamento da ação afasta a urgência necessária à concessão da tutela provisória.”

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8039747-97.2023.8.05.0000
, da Comarca de SÃO DESIDÉRIO/BA, sendo agravante
LUIZ CARLOS GONCALVES DE OLIVEIRA
e agravados,
ROBERTO BORTOLOZZO e outros (5)

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

Sala das Sessões,

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator

Procurador(a) de Justiça